Tribunal: TJES
Processo: 5007737-88.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA TAVARES
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA. EXCESSO ISOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO ENTE PÚBLICO A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VISTORIA REALIZADA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO QUE INDIQUE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança abusiva em fatura de água referente ao mês de janeiro/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer falha na prestação do serviço público de fornecimento de água diante de uma única fatura com consumo acima da média histórica da unidade consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se as normas protetivas do microssistema consumerista.

4. Embora caiba a inversão do ônus da prova em hipóteses de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, tal instituto não pode ser utilizado para impor ao fornecedor o dever de produzir prova negativa, sobretudo quando se trata de fato pretérito impossível de ser reconstruído, como o alegado “não consumo” da água registrada no medidor.

5. A presunção de legalidade das medições realizadas pelo ente público somente pode ser afastada mediante prova mínima de irregularidade, ônus que incumbia à consumidora. No caso concreto, inexiste qualquer elemento que indique falha na prestação do serviço, adulteração do hidrômetro ou erro de leitura.

6. Não há nos autos qualquer fato imputável à recorrida que pudesse justificar a elevação do consumo. Por outro lado, todas as providências esperadas foram adotadas pela concessionária: abertura de protocolo, atendimento da reclamação, envio de técnico ao local, inspeção do hidrômetro e constatação de normalidade. Não há omissão, descaso ou má prestação do serviço.

7. Do mesmo modo, não se configura dano moral. Não houve suspensão do serviço, ameaça indevida, inscrição em cadastro restritivo, tratamento desrespeitoso ou abusivo por parte da recorrida. A autora apenas discordou do valor de uma fatura, cuja discussão se limita ao âmbito patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A existência de uma única fatura de consumo de água acima da média, desacompanhada de qualquer prova de irregularidade e após vistoria técnica que constatou normalidade no hidrômetro, não configura falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova para obrigar a concessionária a produzir prova negativa de não consumo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007737-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BRUNELLA TAVARES

RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA. EXCESSO ISOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO ENTE PÚBLICO A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. VISTORIA REALIZADA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO QUE INDIQUE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança abusiva em fatura de água referente ao mês de janeiro/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer falha na prestação do serviço público de fornecimento de água diante de uma única fatura com consumo acima da média histórica da unidade consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se as normas protetivas do microssistema consumerista.

4. Embora caiba a inversão do ônus da prova em hipóteses de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, tal instituto não pode ser utilizado para impor ao fornecedor o dever de produzir prova negativa, sobretudo quando se trata de fato pretérito impossível de ser reconstruído, como o alegado “não consumo” da água registrada no medidor.

5. A presunção de legalidade das medições realizadas pelo ente público somente pode ser afastada mediante prova mínima de irregularidade, ônus que incumbia à consumidora. No caso concreto, inexiste qualquer elemento que indique falha na prestação do serviço, adulteração do hidrômetro ou erro de leitura.

6. Não há nos autos qualquer fato imputável à recorrida que pudesse justificar a elevação do consumo. Por outro lado, todas as providências esperadas foram adotadas pela concessionária: abertura de protocolo, atendimento da reclamação, envio de técnico ao local, inspeção do hidrômetro e constatação de normalidade. Não há omissão, descaso ou má prestação do serviço.

7. Do mesmo modo, não se configura dano moral. Não houve suspensão do serviço, ameaça indevida, inscrição em cadastro restritivo, tratamento desrespeitoso ou abusivo por parte da recorrida. A autora apenas discordou do valor de uma fatura, cuja discussão se limita ao âmbito patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A existência de uma única fatura de consumo de água acima da média, desacompanhada de qualquer prova de irregularidade e após vistoria técnica que constatou normalidade no hidrômetro, não configura falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova para obrigar a concessionária a produzir prova negativa de não consumo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por
BRUNELLA TAVARES
em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR
.

Narra que recebeu fatura referente ao consumo de dezembro/2023 a janeiro/2024 no valor de R$ 171,96, superior à sua média mensal de aproximadamente R$ 52,13. Sustenta que não houve consumo compatível com o valor cobrado.

Afirma ter solicitado vistoria, ocasião em que técnico da recorrida compareceu ao imóvel, sem identificar irregularidades no hidrômetro ou vazamentos. Alega que a concessionária não revisou a cobrança, motivo pelo qual efetuou o pagamento para evitar problemas futuros. Requereu a restituição em dobro do alegado excesso e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 16502663) julgando improcedentes os pedidos, sob fundamento de impossibilidade de impor ao ente público prova negativa, existência de uma única fatura atípica, ausência de indícios de falha no serviço e constatação de normalidade do hidrômetro.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID

16502670) arguindo: (a) necessidade de inversão do ônus da prova; (b) irregularidade da cobrança; (c) direito ao refaturamento pela média; (d) restituição em dobro; (e) danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicável à concessionária de serviço público por força do art. 22 do mesmo diploma. Contudo, esse enquadramento não implica, automaticamente, presunção de veracidade das alegações da consumidora, nem afasta o ônus probatório mínimo que lhe incumbe, sobretudo quando se trata de fato negativo impossível de ser demonstrado pelo fornecedor.

O ponto central do recurso consiste na alegação de que, havendo fatura destoante da média histórica, caberia à concessionária comprovar a higidez da cobrança, de modo a autorizar a inversão do ônus da prova. Contudo, tal interpretação amplia indevidamente o art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo ao fornecedor um ônus probatório materialmente impossível — produzir prova negativa de que o consumidor não deixou de consumir o volume registrado pelo hidrômetro.

A inversão do ônus da prova não pode ser aplicada com o objetivo de impor ao fornecedor encargo probatório impossível, sob pena de violação à própria finalidade do instituto. A inversão não pode resultar em obrigação insustentável ou inviável do ponto de vista probatório, especialmente quando o consumidor não apresenta indícios mínimos de irregularidade.

Importante ressaltar que a aferição do consumo de água é realizada por hidrômetro, instrumento submetido a controle metrológico oficial e cuja presunção de regularidade somente pode ser afastada mediante prova mínima de defeito, adulteração, violação de lacre ou erro de leitura — nenhuma dessas hipóteses foi minimamente demonstrada pela consumidora.

O recurso sustenta que a simples divergência entre a fatura impugnada (R$ 171,96) e a média mensal (R$ 52,13) seria suficiente para presumir falha na prestação do serviço. Tal raciocínio, porém, não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência. A presunção de ilegalidade com base exclusiva na média mensal não tem fundamento jurídico, sob pena de inviabilizar a própria lógica de medição individualizada do consumo.

É indispensável que exista ao menos indício de anomalia técnica: erro de leitura comprovado, inconsistência na numeração do hidrômetro, relato de oscilação na pressão da rede, presença de água turva indicando refluxo, deterioração do equipamento, histórico de reclamações semelhantes na área, etc. Nada disso existe nos autos.

Ao contrário, a concessionária atendeu imediatamente a reclamação, enviou técnico ao local e apresentou relatório de vistoria (ID 49918597), no qual se constatou:

• hidrômetro em funcionamento regular;

• ausência de vazamento aparente na rede interna;

• ausência de qualquer anomalia na leitura.

Esse atendimento tempestivo e adequado refuta completamente a alegação recursal de “vistoria superficial” ou de “descaso da concessionária”.

O recurso também sustenta que o consumo atípico só poderia decorrer de erro da SANEAR, pois não houve vazamento perceptível. Entretanto, trata-se de alegação desprovida de prova. A sentença corretamente destacou a possibilidade de vazamento interno de curto período, facilmente perceptível e posteriormente sanado, hipótese comum e tecnicamente compatível com oscilações isoladas na medição.

A tese recursal de que cabe à concessionária comprovar a inexistência de vazamento interno é juridicamente insustentável. A rede interna pertence ao consumidor, e seu funcionamento é de responsabilidade exclusivamente particular. Não há como imputar ao ente público a obrigação de comprovar que não houve vazamento em área privada — fato negativo, impossível e estranho à sua esfera de atuação.

A cobrança questionada refere-se a apenas uma fatura com valor acima da média, seguida de retorno imediato à normalidade no mês subsequente. Esse elemento é decisivo para afastar a tese de erro da concessionária. Quando há defeito de hidrômetro, a variação persiste; quando há erro de leitura, a fatura subsequente apresenta compensação; quando há falha no registro, o problema se reproduz. Não foi esse o caso.

Na verdade, o padrão verificado é típico de oscilação de consumo interno ou de uso atípico — seja por banho prolongado, lavagem de área, enchimento de caixa d’água, torneira mal fechada ou microvazamento que cessou espontaneamente — fatores alheios ao domínio da SANEAR.

Vale destacar que a fatura impugnada é do mês de janeiro, ou seja, mês de calor intenso e férias escolares, o que pode justificar o aumento do consumo de água no período.

O recurso cita ementas genéricas sobre cabimento de recálculo pela média. Contudo, não houve nos autos comprovação de erro na leitura, falha no equipamento ou conduta negligente da concessionária. As hipóteses jurisprudenciais mencionadas pela recorrente dependem de elementos fáticos inexistentes neste processo, razão pela qual não se prestam como paradigma.

Também não prospera o pedido de restituição em dobro. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito dobrada exige cobrança indevida e má-fé, ou seja, conduta dolosa ou negligência grosseira do fornecedor. Longe de qualquer má-fé, a concessionária procedeu dentro dos padrões legais, atendeu a reclamação e constatou regularidade da medição.

A concessionária não cobrou valor sem causa; cobrava exatamente o consumo registrado por equipamento aferido e certificado. Ausente ilegalidade, não há indébito a ser devolvido, muito menos em dobro.

O pleito de danos morais igualmente não merece acolhimento. A autora não teve o serviço suspenso, não sofreu inscrição indevida, não foi submetida a tratamento desrespeitoso, não houve negativa de atendimento, nem qualquer conduta abusiva por parte da SANEAR.

A controvérsia limita-se à discordância da consumidora quanto ao valor de uma fatura — situação de natureza patrimonial, corriqueira, incapaz de ultrapassar o limite do mero aborrecimento cotidiano. Divergências contratuais e cobranças contestadas, sem violência aos direitos da personalidade, não configuram dano moral.

O recurso insiste na tese de que a SANEAR teria “provocado a consumidora a firmar acordo sob pena de corte”, mas tal narrativa não encontra qualquer amparo no conjunto probatório. Não há nos autos prova de ameaça de suspensão do serviço. A fatura foi simplesmente paga pela consumidora de forma espontânea, sem demonstração de coação ou conduta abusiva.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO N. 5007737-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BRUNELLA TAVARES

RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ PROLATOR DO VOTO DIVERGENTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL (SANEAR). FATURA COM VALOR EXORBITANTE E DIVERGENTE DA MÉDIA HISTÓRICA. PICO ISOLADO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA CAUSA REAL DA OSCILAÇÃO. INESCLARECIBILIDADE FACTUAL. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO VULNERÁVEL (CDC). TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. ÔNUS DA INCERTEZA QUE DEVE RECAIR SOBRE A CONCESSIONÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECALCULO DA COBRANÇA PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de refaturamento e repetição de indébito, sob o fundamento de que a cobrança atípica e isolada goza de presunção de legalidade e que cabia à consumidora provar a falha no hidrômetro.

2. Restou demonstrada nos autos uma alternância abrupta e flagrante de medição: a unidade consumidora possuía uma média histórica estável (na ordem de R$ 52,13), saltando para o patamar atípico de R$ 171,96 no mês de janeiro de 2024, retornando imediatamente à normalidade nos meses subsequentes.

3. Diante da realização de vistoria técnica que atesta a ausência de vazamentos e a regularidade formal do medidor, a causa real do pico de consumo permanece em um estado de estrita
inesclarecibilidade factual
.

4. A perplexidade probatória decorrente da dúvida sobre a causa do aumento não pode prejudicar a parte vulnerável da relação contratual. Exigir que o consumidor comprove falha técnica oculta ou intermitente no hidrômetro configuraria imposição de prova diabólica.

5. Aplicação do julgamento por equidade, expressamente autorizado pelo artigo 6º da Lei nº 9.099/95. Em consonância com o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o caminho mais justo para o reequilíbrio da relação jurídica é fazer com que o risco da dúvida recaia sobre a concessionária de serviço público, por ser a parte economicamente mais forte e tecnicamente capaz de suportar o prejuízo noticiado.

6. Reforma da sentença para determinar que a concessionária proceda à revisão da conta em destaque, faturando-a em conformidade com a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período contestado, com a consequente restituição simples do valor pago a maior.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela eminente Relatoria, ouso divergir da conclusão alcançada para dar parcial provimento ao recurso interposto pela consumidora, com amparo nos fundamentos que passo a expor.

Pretende a recorrente, Brunella Tavares, a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, refaturamento de conta de água e repetição de indébito em face do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (SANEAR).

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança efetuada na fatura de janeiro de 2024 (R$ 171,96), valor este que destoa de forma flagrante e abrupta da média de consumo regular da residência, historicamente consolidada em patamares substancialmente inferiores (cerca de R$ 52,13).

A dita fatura foi paga pela autora para evitar o corte do fornecimento de serviço essencial, e a concessionária ré defende a higidez da cobrança com base em laudo de vistoria técnica que não encontrou anomalias no hidrômetro ou vazamentos na rede. O juízo de primeiro grau e a Exma. Relatora mantiveram a improcedência, argumentando que a normalização do consumo no mês seguinte afasta a existência de defeito no medidor e transfere à consumidora o ônus de provar que não utilizou o volume de água registrado.

Passo a fundamentar minha divergência.

No caso vertente, estamos diante de um cenário de inesclarecibilidade factual. Realizada a vistoria pela concessionária, não se detectou vazamento oculto. Por outro lado, o hidrômetro, aparelho mecânico sujeito a intempéries e pressões de ar na tubulação, registrou um consumo que ultrapassa o triplo da média histórica da consumidora, retornando imediatamente ao patamar normal no mês subsequente. Nenhuma das partes consegue demonstrar, cabalmente, o que causou o referido pico de consumo.

Para solucionar tal impasse, valho-me expressamente do preceito contido no artigo 6º da Lei nº 9.099/95, que autoriza o juiz a adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. O julgamento por equidade impõe que ponderemos a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade econômica do usuário frente ao ente público prestador do serviço.

Fazer recair sobre o consumidor o ônus de demonstrar o erro técnico de um hidrômetro em um mês específico equivale a exigir-lhe a produção de uma autêntica "prova diabólica", inviabilizando o acesso à justiça material. O retorno imediato do consumo à sua média histórica atua, na verdade, em favor do consumidor, pois sinaliza uma flagrante anormalidade isolada que destoa completamente do seu padrão ordinário de uso.

Pela Teoria do Risco do Negócio, aquele que explora uma atividade econômica ou um serviço público e aufere receitas com essa exploração deve suportar as mazelas e incertezas decorrentes de sua atividade. Havendo dúvida insolúvel sobre o real consumo de água em um determinado mês, o caminho mais justo para o equilíbrio das relações contratuais é transferir o risco do prejuízo à concessionária, por ser a parte contratual economicamente mais capaz de suportá-lo.

Esta solução está em perfeito conserto com o espírito do Código de Defesa do Consumidor, voltado precipuamente à proteção do vulnerável e à busca pela justiça distributiva nas relações de massa.

Portanto, constatada a manifesta desproporção do valor cobrado em relação à média de consumo da usuária, e sendo impossível determinar com precisão a causa da anomalia, impõe-se o refaturamento do débito. O critério mais razoável e seguro para recompor o equilíbrio econômico-financeiro da relação é a utilização da média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao período em debate, afastando-se o enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos morais, contudo, acompanho a Exma. Relatora no sentido de seu afastamento, visto que a cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento do serviço ou de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, resolve-se na esfera puramente patrimonial.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (SANEAR) a:

1. Proceder à revisão e refaturamento da conta com referência ao mês de janeiro de 2024, utilizando como base de cálculo a média de consumo em metros cúbicos dos 12 (doze) meses anteriores à fatura em debate;

2. Restituir à autora, na forma simples, o montante pago a maior, cujo valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator